Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA.

1. Conforme preceitua o artigo 108, do ECA, a decisão de internação provisória deve se basear em indícios suficientes de autoria, bem como demonstrar a necessidade imperiosa da medida extrema.

2. Na espécie, a necessidade imperiosa da medida decorre da reiteração do adolescente na prática de atos infracionais graves, ainda durante o cumprimento da medida de liberdade assistida, a qual lhe havia sido imposta há menos de dois meses, além de o parecer técnico relatar que o adolescente vive em evidente situação de risco, pois mora sozinho, está em “guerra” com a vizinhança e usa drogas.

3. Recurso conhecido e provido.